Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703117-28.2020.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: ELISA SANTANA DE ARRUDA PIRES D E S P A C H O GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 27105292. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator